Tribunal: TJDFT
Processo: 0000225-20.2006.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000225-20.2006.8.07.0008 RECORRENTE: SÍLVIO BUENO DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIPLO HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. POLICIAIS MILITARES. MOTIVO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTA OU TORNA IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 479 DO CPP. CONCORDÂNCIA DAS DEFESAS. OITIVA DE CORRÉU COMO TESTEMUNHA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. TESE DA ACUSAÇÃO AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. ADEQUADO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. MANTIDO. PERDA DO CARGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCLUSÃO PARA O RÉU REFORMADO. I - Não há que se falar em nulidade se o documento juntado fora do prazo previsto no art. 479 do CPP não tem relação com os fatos sob apuração, a Defesa anuiu com a juntada do documento e, além disso, não demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo. II - A jurisprudência consagra a impossibilidade de corréu ser ouvido em Juízo, seja na qualidade de testemunha ou de informante, exceto se figurar como colaborador ou delator. Precedentes. III - A nulidade posterior à pronúncia deve ser arguida logo que anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão (art. 571, V, do CPP). IV - Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente se configurando contrária à prova dos autos quando totalmente isolada do acervo angariado. Estando a decisão que condenou o réu respaldada em prova constante dos autos, deve ser mantida. V - A prática do crime por policiais militares, agentes públicos que tem o dever de atuar na garantia da segurança pública, torna a conduta ainda mais reprovável e autoriza a valoração desfavorável da culpabilidade. VI - Mantém-se a avaliação negativa da conduta social, pois baseada em elementos concretos, consubstanciados em depoimentos que comprovam que os réus eram temidos na região em que prestavam serviço. VII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VIII - Se o agente pratica o crime por meio de ação única, fracionada em diversos atos executórios, não havendo prova da existência de desígnios autônomos, deve ser aplicada a regra do concurso formal próprio para a unificação das penas. IX - Mantém-se o efeito da condenação relativo à perda de cargo, previsto no art. 92, I, “b”, do CP, quando o réu, policial militar, em lugar de resguardar a segurança pública, comete triplo homicídio qualificado, conhecido na comunidade onde exercia o labor como “policial bandido”, não havendo compatibilidade entre o crime praticado e sua permanência na função pública. X - A mesma sanção – perda do cargo público – não deve ser aplicada ao réu que ao tempo da condenação, já havia sido transferido para a reserva remunerada. XI - Configurada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, indefere-se o pedido de liberdade provisória. XII - Recursos conhecidos. Apelo ministerial e de um dos réus desprovido. Recurso do segundo réu parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, asseverando infringência aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, diante da negativa de seu pedido em arrolar corréu, ainda que na condição de informante, para que fosse ouvido em Sessão de Plenário junto ao Tribunal do Júri, o que teria ensejado prejuízo à sua defesa; e b) artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, ao argumento de ter ocorrido equívoco na aplicação da pena quanto à valoração negativa da conduta social, por motivação inidônea, porquanto entende que esta circunstância judicial deveria ter sido considerada pela sua vida profissional (policial), razão pela qual deveria ter sido afastada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, menciona violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, por contrariedade aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, e do devido processo legal, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Igualmente o apelo não deve seguir em relação ao suposto malferimento ao artigo 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatório acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027